Tribunal: TJES
Processo: 5000880-23.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000880-23.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO
APELADO: LEANDRO DORDENONI PEREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença (ID. 12284347) proferida pelo juízo primevo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante nos autos da Ação de Busca e Apreensão tombada sob o nº 5000880-23.2021.8.08.0049.

De acordo com a Sentença Apelada, o juiz “a quo” julgou extinto o processo por considerar ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Em suas razões id. 3950832 alega a apelante a validade da notificação extrajudicial para constituição do apelado em mora, vez que encaminhada ao endereço constante do contrato (ID. 8269551), que, apesar de não ter sido realizada, sendo devolvido o documento AR oriundo do correios ao remetente com a informação: “Mudou-se”, não a descaracteriza ou prejudica a propositura da presente demanda, já que, como dito, a notificação foi no endereço constante do contrato.

Fundamenta o recorrente a alegação acima pelo permissivo contido no §4º, do artigo 2º do DL 911/69 com modificação conferida pela Lei nº 13043/2014, consagrando a teoria da expedição, bem como precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

Aduz que a dispensa o recebimento pessoal da notificação, sendo responsabilidade do financiado informar eventual mudança de endereço.

Pugna o agravante pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo, já que preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, ou seja, o
periculun in mora
e o
fumus boni iuris, estes r
espectivamente representados, pelo perigo de frustração da liminar de busca e apreensão, dada o caráter reipersecutório da ação e sua mora, e quanto ao outro requisito, este facilmente demonstrável pelo inadimplemento do devedor, e mais ainda, consubstanciado em sua regular constituição em mora.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta e passo à
análise do mérito.

E, no caso dos autos entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
in litteris
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a recorrente alega que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato,
não tendo sido entregue em razão de o apelado ter se mudado
.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que “
o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora”
.

Tal ilação decorre do entendimento de que não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do endereço cadastrado no contrato.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.848.836/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Portanto, sendo a notificação enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, tendo retornado com a informação “mudou-se” e, não sendo imputável ao credor a desídia do devedor,

conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para determinar o regular prosseguimento ao feito no juízo de origem.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DEC LEI 911/69 - TEORIA DA EXPEDIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com a Sentença Apelada, o juiz “a quo” julgou extinto o processo por considerar ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

2
.Em suas razões alega a apelante a validade da notificação extrajudicial para constituição do apelado em mora, vez que encaminhada ao endereço constante do contrato, que, apesar de não ter sido realizada, sendo devolvido o

documento AR oriundo do correios ao remetente com a informação: “Mudou-se”, não a descaracteriza ou prejudica a propositura da presente demanda, já que, como dito, a notificação foi no endereço constante do contrato.

3.
Fundamenta o recorrente pelo permissivo contido no §4º, do artigo 2º do DL 911/69 com modificação conferida pela Lei nº 13043/2014, consagrando a teoria da expedição, bem como precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

4
.Aduz o apelante que a dispensa o recebimento pessoal da notificação, sendo responsabilidade do financiado informar eventual mudança de endereço.

5.
Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

6.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que “
o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora”
. Tal ilação decorre do entendimento de que não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do endereço cadastrado no contrato.

7.
Portanto, sendo a notificação enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, tendo retornado com a informação “mudou-se” e, não sendo imputável ao credor a desídia do devedor,

conheço do recurso e dou-lhe provimento

para determinar o regular prosseguimento ao feito no juízo de origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.